Tribunal: STJ
Processo: 0015864-48.2015.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698750 - RJ(2024/0269475-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J L P G
ADVOGADOS
: GUSTAVO KLOH MULLER NEVES - RJ104856
ISABELLA ARAUJO LOBO - RJ230332
AGRAVADO
: L D S DE P G
ADVOGADA
: JULYANA IUNES PINHO DE QUEIROZ - RJ149932
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso especial por aplicação da Súmula
n. 83 do STJ quanto ao
do CPC e por ausência de prequestionamento
art. 1.022
dos arts. 502 e 503 do CPC, com incidência da Súmula n. 211 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença de alimentos. Na sentença,
o Juízo de primeiro grau indeferiu a inclusão de aluguéis e aplicações financeiras
na base de cálculo dos alimentos. A Corte de origem reformou a sentença para
incluir na base de cálculo dos alimentos os rendimentos de aplicações financeiras e
aluguéis, com exceção da aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC por omissão no enfrentamento da alegação de violação da coisa julgada; e (ii)
saber se a decisão violou os arts. 502 e 503 do CPC e o
o, XXXVI da
art. 5
Constituição Federal ao ampliar a base de cálculo dos alimentos para abarcar
rendimentos de aplicações financeiras e aluguéis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54042962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 314f8920-f3e9-4329-aad1-2b2ee4c9951b

4. A decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, caracteriza omissão nos
termos do
do CPC.
art. 1.022
5. A persistência da omissão mesmo após a oposição de embargos de declaração
configura violação ao
do CPC, autorizando o provimento do recurso
art. 1.022
especial para que o Tribunal de origem se manifeste sobre as questões omissas.
6. O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, limitou-se a corrigir
erro material e reiterar que o tema havia sido apreciado, sem analisar efetivamente
a alegação de violação da coisa julgada, consistente na ampliação da base de
cálculo dos alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. A decisão que não enfrenta todos os argumentos
deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador, caracteriza omissão nos termos do
do CPC. 2. A persistência
art. 1.022
da omissão mesmo após a oposição de embargos de declaração configura violação
ao
do CPC, autorizando o provimento do recurso especial para que o
art. 1.022
Tribunal de origem se manifeste sobre as questões omissas."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 502, 503 e 489, § 1o, IV;
o, XXXVI.
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
AREsp n. 2.199.591/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/8/2025;
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.911.324/MT,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no
relator
20/9/2021;
AREsp n. 1.523.029/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados em 5/12/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026 09/02/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 314f8920-f3e9-4329-aad1-2b2ee4c9951b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698750 - RJ (2024/0269475-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J L P G
ADVOGADOS
: GUSTAVO KLOH MULLER NEVES - RJ104856

ISABELLA ARAUJO LOBO - RJ230332
AGRAVADO
: L D S DE P G
ADVOGADA
: JULYANA IUNES PINHO DE QUEIROZ - RJ149932
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso especial por aplicação da Súmula
n. 83 do STJ quanto ao
do CPC e por ausência de prequestionamento dos
art. 1.022
arts. 502 e 503 do CPC, com incidência da Súmula n. 211 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença de alimentos. Na sentença, o
Juízo de primeiro grau indeferiu a inclusão de aluguéis e aplicações financeiras na
base de cálculo dos alimentos. A Corte de origem reformou a sentença para incluir
na base de cálculo dos alimentos os rendimentos de aplicações financeiras e
aluguéis, com exceção da aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52396927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:35
Código de Controle do Documento: b2aa643f-3c52-4a66-9500-436eef32b8e5

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 1.022
por omissão no enfrentamento da alegação de violação da coisa julgada; e (ii) saber
se a decisão violou os arts. 502 e 503 do CPC e o
o, XXXVI da Constituição
art. 5
Federal ao ampliar a base de cálculo dos alimentos para abarcar rendimentos de
aplicações financeiras e aluguéis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, caracteriza omissão nos
termos do
do CPC.
art. 1.022
5. A persistência da omissão mesmo após a oposição de embargos de declaração
configura violação ao
do CPC, autorizando o provimento do recurso
art. 1.022
especial para que o Tribunal de origem se manifeste sobre as questões omissas.
6. O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, limitou-se a corrigir
erro material e reiterar que o tema havia sido apreciado, sem analisar efetivamente a
alegação de violação da coisa julgada, consistente na ampliação da base de cálculo
dos alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.
Tese de julgamento: "1. A decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos
no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
caracteriza omissão nos termos do
do CPC. 2. A persistência da omissão
art. 1.022
mesmo após a oposição de embargos de declaração configura violação ao art. 1.022
do CPC, autorizando o provimento do recurso especial para que o Tribunal de
origem se manifeste sobre as questões omissas."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 502, 503 e 489, § 1o, IV; CF/1988,
o, XXXVI.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
AREsp n. 2.199.591/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/8/2025;
Documento eletrônico VDA52396927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:35
Código de Controle do Documento: b2aa643f-3c52-4a66-9500-436eef32b8e5

AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.911.324/MT,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no
relator
20/9/2021;
AREsp n. 1.523.029/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados em 5/12/2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por J. L. P. G. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por aplicação da Súmula n. 83 do STJ
quanto à alegada violação do
do CPC, por ausência de prequestionamento
art. 1.022
relativamente aos arts. 502 e 503 do CPC, com incidência da Súmula n. 211 do STJ
(fls. 1.615-1.619).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.648-1.657.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação cível nos autos de ação de cumprimento de sentença de
alimentos. O julgado foi assim ementado (fl. 1.464):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALIMENTOS. SETENÇA QUE FIXOU OS ALIMENTOS EM FAVOR DA
AUTORA NO PERCENTUAL DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO
RÉU. BASE DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO DE “RENDIMENTO” QUE
ABRANGE TANTO LUCRO OU GANHOS AUFERIDOS PELA APLICAÇÃO DE
CAPITAL, QUANTO OS GANHOS PROVENIENTES DE ATIVIDADE
LABORAL. NESSE SENTIDO, HAVENDO COMPROVAÇÃO DE DEMAIS
FONTES DE RENDA PERCEBIDAS PELO RÉU, COM EXCEÇÃO DA SUA
APOSENTADORIA, EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA NA SENTENÇA, ESTAS
DEVEM INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO PARA A PENSÃO ALIMENTÍCIA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

Documento eletrônico VDA52396927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:35
Código de Controle do Documento: b2aa643f-3c52-4a66-9500-436eef32b8e5

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1541):

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVEL. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. CORREÇÃO DE PEQUENO TRECHO DO ACÓRDÃO. NO MAIS,
ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INOCORRÊNCIA DAS
HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO DA
PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do CPC, porque o Tribunal de origem não enfrentou a tese de
violação da coisa julgada, mesmo com a posição dos embargos de declaração; e
b) 502, 503, do CPC, e 5o, XXXVI, da Constituição Federal, já que a
decisão teria violado a autoridade da coisa julgada ao alterar a base de cálculo dos
alimentos para incluir aplicações financeiras e aluguéis, em descompasso com a
definição anterior transitada em julgado.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação da coisa
julgada e se restrinja a base de cálculo da pensão aos rendimentos do ofício laboral,
excluídas outras fontes; ou a anulação do acórdão recorrido e retorno dos autos à
origem para o enfrentamento da tese de violação da coisa julgada.
Contrarrazões às fls. 1.606-1.613.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo em
recurso especial (fls. 1.674-1.677).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença de alimentos em
que a parte autora pleiteou a inclusão, na base de cálculo dos alimentos fixados em
Documento eletrônico VDA52396927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:35
Código de Controle do Documento: b2aa643f-3c52-4a66-9500-436eef32b8e5

15% dos rendimentos líquidos, dos aluguéis e dos rendimentos de aplicações
financeiras do alimentante.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de inclusão de
aluguéis e aplicações financeiras na base de cálculo dos alimentos, por entender que
o título executivo previa 15% dos rendimentos líquidos, com exclusão da
aposentadoria.
A Corte de origem reformou a sentença para determinar que o percentual
dos alimentos incidisse sobre as demais fontes de renda comprovadas do réu, com
exceção da aposentadoria.
I -
do CPC
Art. 1.022
A recorrente afirma que o Tribunal de origem, mesmo após o julgamento
dos embargos de declaração, foi omisso ao não enfrentar a alegação de violação da
coisa julgada.
Alega que o acórdão proferido no cumprimento de sentença incluiu os
ganhos de aplicações financeiras e aluguéis na base de cálculo dos alimentos fixados
em 15% dos rendimentos líquidos, contrariando o que fora definido na fase de
conhecimento. Argumenta que, na sentença da fase de conhecimento, houve
definição expressa pela não incidência do percentual sobre rendimentos de
aplicações financeiras e pela exclusão da aposentadoria, com manutenção do
patamar de 15% sobre rendimentos líquidos e, em apelação, o Tribunal manteve a
sentença, com a única alteração para prever um salário mínimo em caso de perda do
vínculo empregatício.
Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA52396927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:35
Código de Controle do Documento: b2aa643f-3c52-4a66-9500-436eef32b8e5

No caso em tela, entretanto, verifica-se que assiste razão à recorrente
quanto à alegação de ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
No acórdão recorrido, a Corte estadual decidiu que os rendimentos
abrangeriam tanto lucros oriundos da aplicação de capital quanto ganhos resultantes
do trabalho, com a única exclusão expressa da aposentadoria, determinando que o
percentual dos alimentos incida sobre as demais fontes de renda comprovadas.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 1.470-1.473):

Presentes os requisitos para a admissibilidade, conheço do recurso. Passo a
análise do mérito
Cinge-se a controvérsia acerca da base de cálculo da pensão alimentícia em
favor da parte autora.
A sentença de IE 323, confirmada pelo acórdão de IE 840 fixou o percentual dos
alimentos em 15% dos rendimentos líquidos da parte ré.
“Rendimentos”, conforme conceitua De Plácido e Silva:
[...]
Nesse sentido, conforme a doutrina acima transcrita, os rendimentos abrangem
tanto os ganhos provenientes de atividade laboral , quanto lucros ou ganhos auferidos
pela aplicação de capital.
, à título de exemplo, conforme verifica-se pelo informe de rendimentos
In casu
colacionado, o apelado auferiu no ano-calendário de 2020, rendimentos tributáveis no
valor de R$ 154.083,92 (cento e cinquenta e quatro mil, oitenta e três reais e noventa e
dois centavos), oriundos de múltiplas fontes de renda, o que torna o valor médio
repassado à apelante (aproximadamente R$ 600,00), muito abaixo do efetivamente
devido.
Ressalta-se que quanto à incidência da pensão alimentícia sobre previdência
complementar fechada, uma das fontes de renda auferidas pelo apelado, assim tem
decidido esta Corte:
[...]
Portanto, com exceção da aposentadoria do réu, expressamente excluída da
sentença, havendo comprovação de demais fontes de renda por ele percebidas, estas
devem integrar a base de cálculo para a pensão alimentícia.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora para determinar que o percentual dos alimentos fixado pelo juízo a quo incida
sobre as demais fontes de renda da parte ré/apelante.

Documento eletrônico VDA52396927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:35
Código de Controle do Documento: b2aa643f-3c52-4a66-9500-436eef32b8e5

Opostos embargos de declaração, a parte ora recorrente suscitou os vícios
de obscuridade e omissão, pois o Tribunal de origem teria deixado de “considerar
que tanto a sentença quanto o acórdão relacionado à Ação de Alimentos superaram a
questão relativa à incidência de alimentos sobre aplicações financeiras e aluguéis
recebidos pelo Alimentante, uma vez que essa incidência estaria ‘invadindo’ a
meação devida ao Alimentante, oriunda da partilha de bens” (fl. 1.490).
A Corte de origem afastou a alegação de omissão e corrigiu erro material
para explicitar a incidência sobre “demais fontes de renda”. Confira-se trecho do
acórdão que julgou os embargos de declaração (fls. 1.542-):

Assiste razão à segunda embargante.
De fato, houve erro material na parte final do acórdão, que deve ser corrigido,
passando a ter a seguinte redação:
“Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora para determinar que o percentual dos alimentos fixado pelo juízo a quo incida
sobra as demais fontes de renda da parte ré/apelada”
Em relação aos embargos de declaração da parte ré, não foi demonstrada
nenhuma das hipóteses previstas no
do CPC, pretendendo o embargante
art. 1.022
rediscutir matéria apreciada por este Colegiado. Todavia, não é este o meio adequado
para a reforma da decisão, conforme lição do prof. HUMBERTO THEODORO
JUNIOR, in Curso de Direito Processual Civil, vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 53a ed.,
2012, pág. 661:
“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não
se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio
recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir
além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade, da contradição, ou ao
suprimento da omissão.”.
Neste sentido, já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal:
[...]
Saliente-se que o julgador não está obrigado a rebater todos os temas que lhe são
levados a conhecimento, devendo, apenas, limitar-se às questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão. O aresto a seguir é exemplificativo:
[...]
A corroborar tal exegese está o entendimento pacificado desta Corte, traduzido
nos enunciados da Súmulas no 52 e n.o 172 deste Tribunal:
[...]
Documento eletrônico VDA52396927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:35
Código de Controle do Documento: b2aa643f-3c52-4a66-9500-436eef32b8e5

Diante do exposto, voto pelo DESPROVIMENTO dos embargos de declaração
da parte ré e no PROVIMENTO dos embargos da parte autora.

Depreende-se que o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de
declaração,
,
não se manifestou sobre ponto crucial suscitado pelo recorrente
notadamente sobre a alegação de violação da coisa julgada, consistente no fato de
que a sentença proferida na ação de alimentos teria delimitado a base de cálculo da
pensão, excluindo rendimentos provenientes de aplicações financeiras e aluguéis.
Apesar de provocado, o acórdão dos embargos limitou-se a corrigir erro
material e a reiterar que o tema havia sido apreciado, sem analisar efetivamente se a
ampliação da base de cálculo promovida pelo acórdão recorrido importou ou não
afronta à autoridade do título executivo judicial, questão que, caso acolhida, teria
potencial para alterar o resultado do julgamento.
Nos termos do
do CPC, cabem embargos de declaração para
art. 1.022
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento, sendo considerada omissa a decisão que não enfrenta todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador, conforme preceitua o
§ 1o, IV, do mesmo diploma legal.
art. 489,
A persistência da omissão mesmo após a oposição dos embargos de
declaração caracteriza violação do
do CPC, autorizando o provimento do
art. 1.022
recurso especial para que o Tribunal de origem se manifeste sobre as questões
omissas.
Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E
VENDA. TAXA DE FRUIÇÃO. CÁLCULO. COISA JULGADA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM.
Documento eletrônico VDA52396927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:35
Código de Controle do Documento: b2aa643f-3c52-4a66-9500-436eef32b8e5

1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe a Corte local
manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e que
tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do
do
art. 1.022
CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que trate de tema não
analisado pela instância de origem a despeito da oposição de aclaratórios, porquanto
ausente o requisito do prequestionamento nos termos da Súmula no 211/STJ.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial a fim de
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos
embargos declaratórios opostos. (
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.199.591/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
CPC/2015
ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em
embargos de declaração, tem-se por configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do
devendo o recurso especial ser provido para que os autos retornem à
CPC/2015,
origem, a fim de que seja suprido o vício verificado.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.911.324/MT,
julgado em
DJe de
)
20/9/2021,
23/9/2021.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS NÃO CORRIGIDOS
NO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. QUESTÕES RELATIVAS AO
CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC
ART. 1.022
CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E RETORNO DOS
AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo
n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos
9/3/2016:
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março
CPC/2015
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como
corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA52396927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:35
Código de Controle do Documento: b2aa643f-3c52-4a66-9500-436eef32b8e5

3. Constatado vício no acórdão embargado a ensejar a integração do julgado,
deve-se a integralização da decisão impugnada.
4. Se o Tribunal estadual não se manifestou sobre os pontos que podem influir
no resultado da demanda, e o recurso especial foi interposto com fundamento na
violação do
do NCPC, devem os autos retornar para que os temas sejam
art. 1.022
analisados e solvidos.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.523.029/SP,
DJe de
)
5/12/2022,
7/12/2022.

Nesse contexto, reconhecida a violação do
II, do CPC, impõe-se
art. 1.022,
anular o acórdão dos embargos de declaração, com determinação do retorno dos
autos ao Tribunal
para novo julgamento dos embargos de declaração, como
a quo
entender de direito, sanando a omissão oportunamente suscitada.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
dar-lhe provimento, a fim de anular o acórdão dos embargos de declaração,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para promover novo
julgamento dos embargos de declaração, como entender de direito, sanando a
omissão ora reconhecida, ficando prejudicada a análise das demais questões.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52396927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:35
Código de Controle do Documento: b2aa643f-3c52-4a66-9500-436eef32b8e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.698.750 / RJ
Número Registro: 2024/0269475-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00158644820158190002 158644820158190002 202424504562
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J L P G
ADVOGADOS : GUSTAVO KLOH MULLER NEVES - RJ104856
ISABELLA ARAUJO LOBO - RJ230332
AGRAVADO
: L D S DE P G
ADVOGADA
: JULYANA IUNES PINHO DE QUEIROZ - RJ149932
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:54
Código de Controle do Documento: 48838aa0-2d4e-4f78-9b65-4be39fb7b90a

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:54
Código de Controle do Documento: 48838aa0-2d4e-4f78-9b65-4be39fb7b90a